Tribunal: TJDFT
Processo: 0700361-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Vistos e etc. Em suas contrarrazões de apelação (ID 38563487), o apelado/réu, DISTRITO FEDERAL, suscita preliminares de coisa julgada, preclusão, ausência de interesse de agir e má-fé. Dito isso, na forma do artigo 10 cumulado com o artigo 1.009, §2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o autor/apelante, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre as preliminares suscitadas. Publique-se. Intime-se.